Tribunal: TJES
Processo: 5000306-40.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-40.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JACO BATISTA DA MOTA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000306-40.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: JACO BATISTA DA MOTA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado,
o banco Requerido
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
é cliente do banco Requerido
; QUE
teve cheque recusado por, supostamente, não haver fundos em sua conta bancária; QUE, na verdade, já havia depositado o valor correspondente no dia anterior à tentativa de compensação; QUE diante do sério abalo que tal recuso lhe proporcionou, pretende ver o banco Requerido condenado ao pagamento de quantia indenizatório a título de danos morais
.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a parte Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
não houve nenhuma falha na prestação dos serviços oferecidos ao Requerente
; QUE
diante da ausência do ato ilícito praticado, não deve prosperar a condenação em danos morais e, ainda que esta Turma entenda pela manutenção de tal provimento, que seja o valor arbitrado minorado
.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que há razão que assista à parte Recorrente
.

Inicialmente, cumpre salientar que o banco não trouxe, em suas razões recursais, qualquer documento ou argumento suficiente para afastar a materialidade da condenação.

Isso porque a recusa do cheque se deu, de fato, por insuficiência de saldo na conta do Requerente, porém, como já externado pelo
MM. Juízo da origem
, o Requerente depositou o valor correspondente do cheque em sua conta, mas que foi recebido como pagamento de cartão de crédito e, conforme apresentado pelo próprio consumidor, sequer havia valor a ser quitado em seu cartão de crédito (id. 975267).

I
mportante ressaltar que a lide guarda estreita relação com sedimentada jurisprudência do STJ:

«A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (
STJ
, Súmula n.º 388)»

Em função do supramencionado,
no que tange à ocorrência do dano moral pretendido,
entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Já no referente ao
quantum
estabelecido pela sentença de primeiro grau, entendo que merece guarida sua diminuição.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma
parcial
do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado
interpost
o
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
reduzir

o valor anteriormente atribuído aos danos morais, fixando-os no patamar de R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais)
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.